Tribunal: TCU
Processo: 007.602/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1355/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.602/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eduardo Henrique Nogueira de Souza (CPF XXX.238.167-XX); Eliana do Nascimento Coutinho (CPF XXX.159.087-XX); Juliano Martins Moraes (CPF XXX.715.183-XX); Leandro Vieira Villela (CPF XXX.629.197-XX); Lohana Mônaco Bezerra (CPF XXX.437.867-XX); Luísa Faustino Guimarães (CPF XXX.931.447-XX); Natan Hildo Valério (CPF XXX.312.647-XX); Priscila da Silva Miranda (CPF XXX.326.237-XX); Raiza Ferreira Santos (CPF XXX.646.757-XX) e Valeriano Lanza (CPF XXX.222.118-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal Fluminense - UFF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.